Tribunal: TJSP
Processo: 0001395-47.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001395-47.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
SIDNEY GOBO MARTINS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento àquele manejado
pelo Parquet para elevação da pena que passa a ser de 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001395-47.2018.8.26.0535 -Voto no
2
VOTO No: 41.037
AP. CRIMINAL No: 0001395-47.2018.8.26.0535 Guarulhos
APTES.: SIDNEY GOBO MARTINS e OUTRO
APDOS.: MINISTÉRIO PÚBLICO e OUTRO
APELAÇÃO ROUBO
DEFESA:
Absolvição

insuficiência
probatória: Descabimento.
ACUSAÇÃO:
Majoração
da
pena:
Cabimento
parcial
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
SIDNEY GOBO MARTINS foi condenado
como incurso no art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal nas penas de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa (fls. 147/150).
Irresignadas, as partes apelaram.
O Ministério Público pugna pela majoração da
pena aplicada, considerando-se para tanto a agravante da idade da vítima e
afastando-se a compensação entre a reincidência e confissão (fls.170/175).
Já no recurso defensivo busca-se a absolvição sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001395-47.2018.8.26.0535 -Voto no
3
a tese pautada na insuficiência probatória (fls. 183/184).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 179/182 e 187/191), com parecer da Procuradoria de
Justiça pelo provimento apenas do apelo ministerial (fls. 201/208).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Demanda parcial acolhida exclusivamente o apelo
ministerial.
Com efeito, em absolvição não há que se falar
porque o apelante além de ter confessado a autoria em Juízo, foi
reconhecido em mais de uma oportunidade pela vítima, a qual detalhou o
modus operandi por ele empregado (agiu em comparsaria, subtraindo fios
de cobre da empresa onde ela trabalhava, vindo ainda a agredi-la com
chutes e socos).
Outrossim, o policial que atendeu a ocorrência
declinou que o réu foi encontrado com um carrinho cheio de fios, tendo
admitido a pratica delitiva.

Deste modo, diante de referido panorama fático-
probatório, de rigor a manutenção do édito condenatório, ante a integral
subsunção da conduta ao tipo penal em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001395-47.2018.8.26.0535 -Voto no
4
Procede, lado outro, a pretensão recursal acusatória
destinada à incidência da agravante relativa à maior vulnerabilidade da
vítima (idoso 63 anos art. 61, II, “h”, do Código Penal”) a justificar
assim a majoração em 1/6.
Todavia, não é o caso de se afastar a
compensação operada entre as circunstâncias legais verificadas, dada a
equivalência entre a confissão e a reincidência, tendo agido acertadamente
o juízo de origem ao compensá-las.
Acerca da compensação, esta a jurisprudência
atual firmada no C. Superior Tribunal de Justiça:
1. A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, possui caráter objetivo,
configurando-se, tão somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a
autoridade, da autoria do delito, sendo irrelevante que a confissão seja incompleta. Precedentes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.o
1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código
Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.
(...)
(HC 241.464/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe
13/08/2012)
1. Segundo a atual orientação da Terceira Seção desta Corte, a atenuante da confissão
espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, quando sopesadas na
segunda fase da fixação da pena, resulta na compensação de uma pela outra.
2. A confissão espontânea traz ao processo uma série de benefícios que tornam a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001395-47.2018.8.26.0535 -Voto no
5
jurisdicional mais célere e eficaz, além de evidenciar a autoria do fato, tornando-a inequívoca. Ela
acarreta economia e celeridade processuais pela dispensa da prática dos atos que possam ser
considerados desnecessários ao deslinde da questão.
Também acrescenta seguranças material e jurídica ao conteúdo do julgado, pois a condenação
reflete de maneira inequívoca a verdade real, buscada inexoravelmente pelo processo penal.
(...)
(HC
242.422/MS,
Rel.
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 07/08/2012)
Assim, redimensionada a pena partir da alteração
supra e preservados os demais critérios do cálculo original (pena-base 1/6
acima do mínimo legal dado que houve agressão à vítima com facão + 1/3
concurso de agentes), o novo patamar alcançado é de 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dá-se parcial provimento àquele manejado pelo Parquet para
elevação da pena que passa a ser de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três)
dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator